Tribunal: STF
Processo: RHC 218826
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O manejo de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando reconhecer eventual ilegalidade na colheita de provas, importa em manejo do writ de modo indevido, com feições de revisão criminal. 



    2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 740.789, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “as respeitáveis decisões proferidas pelos egrégios tribunais (...) não merecem prosperar, pois eivadas de ilegalidade quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, gerando um constrangimento ilegal ao ora agravante”.



    5. A defesa requer “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, haja vista que a pena de 05 anos, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do CP, poderá iniciar no regime semiaberto”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    9. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Ainda: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Na hipótese dos autos, a pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão, diante da valoração negativa da natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína), reduzida na segunda fase para o mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão e em razão da ausência de agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, resultou na pena final fixada em desfavor do agravante. 



    Assim, se considerada de forma isolada o quantum de pena final fixada (5 anos de reclusão) caberia a aplicação do regime intermediário de cumprimento de pena. Todavia, a exasperação da pena base fundada na valoração negativa da quantidade e variedade das drogas aprendidas (84g de crack, 99g de cocaína e 41g de maconha) autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do Código Penal, a fixação de regime imediatamente mais gravoso que aquele admitido pela quantidade de reprimenda imposta, que, no caso, é o fechado. 



    Portanto, agiu com acerto o Tribunal de origem, não sendo possível a fixação de regime mais brando. 



    [...]”.



    11. Nessa linha, veja-se o HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extraem da ementa os seguintes trechos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    […]



    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    12. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal:



    “[...]



    In casu, foram apreendidos em poder dos agentes 3 tipos de substância entorpecente. A quantidade de cocaína, substância de alto poder deletério, não foi pequena, podendo atingir um total de 150 pessoas. Além disso, houve a apreensão de 150 supositórios de crack, substância também altamente nociva à saúde pública. Devidamente justificada, portanto, a majoração da pena-base na fração de 1/6, bem como o estabelecimento do regime prisional fechado. 



    Não obstante a pena final ter sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição de regime prisional mais severo do que o previsto em lei para a pena aplicada.



    [...]”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator